Tribunal: TJMT
Processo: 0046222-53.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046222-53.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EFISIO IGOR DE SOUZA - CPF: 017.531.141-28 (EMBARGANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL JUSTIFICADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I.

Caso em exame:

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a preliminar de nulidade da busca domiciliar sem mandado e rejeitando os pedidos de absolvição, desclassificação para posse de drogas para consumo próprio e readequação da pena. Alega-se omissão na fundamentação da entrada no domicílio, contradição na valoração dos depoimentos dos policiais e ausência de análise da proporcionalidade da pena.

II.
Questões em discussão:

1.

Existência de omissão na fundamentação sobre a "fundada razão" para ingresso no domicílio sem mandado judicial.

2.

Alegação de contradição no reconhecimento da idoneidade dos depoimentos policiais sem exame de eventuais interesses na condenação.

3.

Suposta omissão na análise da aplicação do princípio da insignificância, do tráfico privilegiado e da proporcionalidade da pena.

4.

Pedido de prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

III.
Razões de decidir:

1.

Não há omissão na decisão embargada, pois o acórdão fundamentou adequadamente a legalidade da entrada no domicílio com base na situação de flagrante e na natureza do crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

2.

A idoneidade dos depoimentos dos policiais foi devidamente analisada, sendo considerados meios de prova válidos e suficientes para a condenação, nos termos da jurisprudência dominante.

3.

O acórdão enfrentou expressamente os critérios da dosimetria da pena, justificando a fixação da pena privativa de liberdade e o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu e das circunstâncias do delito.

4.

A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria ou à modificação do julgado, sendo incabível a rediscussão de questões já analisadas.

5.

O prequestionamento foi rejeitado, pois os dispositivos legais apontados já foram enfrentados no acórdão embargado, ainda que sem menção expressa a cada um deles.

IV.
Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese fixada:
"A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. A ausência de referência expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão é clara e suficiente."

Dispositivos legais aplicáveis:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 619 e 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, 42.

Precedentes relevantes:

·

STJ, AgRg no HC 623.094/SC

·

STJ, AgRg no REsp 1.841.297/SP

·

TJMT, N.U. 0001050-28.1996.8.11.0064

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Efisio Igor de Souza
contra o acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, rejeitando a preliminar de nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar e afastando os pedidos de absolvição ou de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

A defesa alegou a existência de obscuridades, contradições e omissões no acórdão, requerendo a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os seguintes pontos:

1.

Obscuridade na fundamentação sobre a "fundada razão" que justificou a entrada dos policiais na residência do embargante sem mandado judicial.

2.

Contradição ao afirmar que os depoimentos dos policiais são idôneos, mesmo sem analisar eventuais interesses na condenação.

3.

Omissão na análise da aplicação do princípio da insignificância, do tráfico privilegiado e da proporcionalidade da pena.

4.

Prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores (Id.

253204658).

O Ministério Público Estadual, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela defesa (id. 259400653).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto às alegadas
obscuridades e omissões
, sustentadas pelo embargante nas razões recursais, pretende-se, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada e devidamente fundamentada pelo colegiado.

O embargante sustenta, em síntese, que:

a)

O acórdão foi obscuro ao justificar a entrada forçada no domicílio apenas com base em denúncia anônima, sem explicitar os elementos concretos que a justificaram;

b)

Houve omissão na análise da tese de que o embargante seria mero usuário de drogas;

c)

O acórdão apresentou contradição ao considerar idôneos os depoimentos dos policiais, sem aprofundar a análise de eventuais interesses que pudessem macular a prova;

d)

Omissão na fundamentação sobre a proporcionalidade da pena, fixação de regime inicial e aplicação do princípio da insignificância, dado o pequeno quantum de droga apreendida.

Todavia,
não
assiste razão ao embargante.

O acórdão recorrido expôs de forma clara e fundamentada os motivos que levaram à manutenção da condenação, rejeição da preliminar de nulidade da prova e não aplicação do tráfico privilegiado, sendo certo que:

A entrada no domicílio foi justificada pela situação de flagrante e pela natureza do crime de tráfico de drogas, que é
permanente
, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça;

A tese defensiva de que o réu era mero usuário foi expressamente analisada e afastada, com base nas circunstâncias da apreensão da droga, na presença de petrechos de preparo e fracionamento do entorpecente e na quantia significativa em dinheiro encontrada no local;

Os depoimentos policiais foram devidamente valorados pelo juízo, em conformidade com a jurisprudência dominante, que os considera como meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

No que concerne à alegação de omissão na análise da proporcionalidade da pena, verifica-se que o acórdão considerou expressamente as circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006, tendo fundamentado adequadamente a fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo legal e a adoção do regime fechado, ante a reincidência do réu e as circunstâncias do delito.

Desta feita, não há falar em omissão no decisum embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
.

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

No que concerne à alegação de
contradição
no acórdão embargado, observa-se que o embargante sustenta que houve incongruência ao se afirmar, por um lado, que os depoimentos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação e, por outro, que não há prova concreta de que eles tivessem interesse em incriminar falsamente o réu.

No entanto, tal assertiva
não
encontra respaldo nos autos.

O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada segundo a qual
os depoimentos de agentes policiais possuem presunção de veracidade e fé pública
, desde que coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, especialmente quando corroborados por outras provas, como ocorreu no caso concreto.

Ainda que o embargante pretenda atribuir valor absoluto à ausência de prova de motivação dos policiais para incriminá-lo, tal fato
não desqualifica, por si só, a idoneidade dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública
.
Afinal,

não se exige prova da imparcialidade do depoente quando não há indícios concretos de má-fé ou intenção dolosa na produção da prova testemunhal
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria nos seguintes termos:

"Os depoimentos prestados por policiais, desde que uníssonos e sem indícios de falsidade, são idôneos para a formação do convencimento do magistrado e podem fundamentar a condenação, não havendo falar em contradição apenas pelo fato de que não se tenha demonstrado eventual interesse dos agentes na incriminação do réu."

(
STJ, AgRg no HC 623.094/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/02/2021.
)

Assim,
não há qualquer contradição no acórdão embargado
, pois ele segue a lógica jurídica de que
não se pode presumir que a autoridade policial tenha agido com desvio de conduta sem que haja prova nesse sentido
. O embargante busca, na realidade, impugnar a valoração da prova, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, cuja função é estritamente integrativa e não revisional.

Portanto,
a alegada contradição não se sustenta, pois inexiste incompatibilidade lógica no reconhecimento da idoneidade dos depoimentos policiais com a ausência de elementos concretos que indiquem intenção de prejudicar o réu injustamente
.

Diante do exposto,
é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão impugnado
, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui
nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas
, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente
não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de embargos
foram devidamente analisadas por esta Câmara Criminal de forma objetiva, não havendo omissão ou contradição a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso
.

Quanto ao requerimento do embargante para que sejam prequestionados os dispositivos legais mencionados no recurso, cumpre ressaltar que o prequestionamento em sede de embargos de declaração somente é cabível
quando houver efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
, conforme previsão expressa no art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses que autorizam a oposição dos embargos, uma vez que, conforme já mencionado, o acórdão embargado analisou as questões suscitadas de maneira clara e fundamentada, inclusive quanto à legalidade da busca domiciliar, à tipificação penal aplicada, à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

Ademais, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que
os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para forçar o Tribunal a se manifestar sobre dispositivos legais ou constitucionais de forma genérica, quando a questão já foi suficientemente debatida e decidida
.
Nesse sentido:

“O tribunal não está obrigado a examinar cada um dos dispositivos legais apontados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada na decisão embargada. A ausência de menção expressa a determinado artigo de lei não configura omissão, desde que o tema correspondente tenha sido analisado.”
(
STJ, AgRg no REsp 1.841.297/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 25/11/2019.
)

No presente caso, observa-se que os temas jurídicos embasadores do pedido de prequestionamento –
art. 5º, XI, da Constituição Federal (inviolabilidade do domicílio); art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado); art. 42 da Lei 11.343/2006 (critérios de dosimetria da pena); art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (fixação do regime inicial); e art. 386, VII, do Código de Processo Penal (absolvição por insuficiência de provas)
– já foram analisados e devidamente enfrentados no acórdão embargado, ainda que sem menção expressa a cada um dos dispositivos indicados pelo embargante.

Portanto,
não há necessidade de integração do julgado para suprir eventual omissão
, pois a fundamentação expendida no acórdão é suficiente para a compreensão do entendimento adotado.

Ante o exposto, conheço
dos embargos de declaração opostos por
Efisio Igor de Souza
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
porquanto não restou evidenciada a alegada omissão ou contradição no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025